Tribunal: TJMT
Processo: 1022513-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022513-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Organizações Religiosas, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CNPJ: 03.486.123/0001-72 (APELADO), ANTONIA MARTINS DA SILVA - CPF: 318.419.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE FATURAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1022513-72.2019.8.11.0041, ajuizada por
Igreja Evangélica Assembleia de Deus
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para confirmar a liminar deferida, e declarar inexigível o débito de R$ 82.905,18 (oitenta e dois mil, novecentos e cinco reais e dezoito centavos) e a fatura da recuperação de consumo. Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condenou a parte autora e requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o c/c artigo 86 do Novo Código de Processo Civil. (ID 81448999 – fls. 235/240).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a inspeção técnica realizada na unidade consumidora do autor/apelado está em total harmonia com o que determina a Resolução de no. 414/2010 da ANEEL.

Alega que, a irregularidade no medidor (“desvio de energia no ramal de entrada”), além de externa, era flagrante, visível e comprovável por meio do registro fotográfico, isto é, sem haver a necessidade de perícia técnica no medidor retirado, vez que a irregularidade se encontrava na parte externa do aparelho de medição.

Argumenta que, após conclusão da inspeção, foi emitida carta a Apelada juntamente com o Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada em virtude de irregularidade no medidor.

Sustenta que, comprovou que a irregularidade efetivamente existia no medidor da parte recorrida, assim como trouxe a esta benefício nos valores de suas faturas
.

Defende que o pagamento do débito decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica pode ser exigido do consumidor, uma vez que comprovada, por meio de regular procedimento administrativo.

Diz que o juízo de origem deixou de observar, e, se furtou de aplicar o inciso II do artigo 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL, o qual estabelece que, em caso de devolução de valores superiores ao valor da fatura discutida nos autos, ou superior ao consumo mensal devem ser devolvidos/compensados nos ciclos de faturamento subsequentes, até o esgotamento do crédito atribuído à parte por meio da sentença (ID 81449001 – fls. 242/263).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 81449009 – fls. 301/312).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada, e assim julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão não assiste à ré/apelante.

Isso porque,
em que pese a ré/apelante defenda que a regularidade do procedimento administrativo por ela instaurado, tem-se que não logrou comprovar a tese por ela esposada.

Digo, não há nos autos prova de que a autora/apelada teve ciência do procedimento de apuração de irregularidades efetuado em sua unidade consumidora.

Com efeito, ao apresentar sua defesa a ré/apelante não juntou qualquer documento a fim de corroborar as suas alegações.

Quanto à questão, impende destacar que a Resolução Normativa de no. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1o, inciso I)
;
por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e, caso exista recusa do consumidor, a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento

(art. 129, §§2o e 3o).

Na hipótese, não restou demonstrado que o referido Termo de Ocorrência e Inspeção tenha sido lavrado, tampouco que uma cópia do referido documento tenha sido enviado à autora.

Assim, nota-se que, a requerida/apelante não trouxe provas suficientes a corroborar com a narrativa apresentada na contestação (de que cumpriu os procedimentos previstos na Resolução Normativa n. 414/2010), sendo possível concluir que a inspeção realizada na unidade consumidora da autor anão é válida, de modo que se torna impossível a recuperação de receita prevista no art. 130 da Resolução supracitada.

Com efeito, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor
. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).
(TJMT. Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018).

Desse modo, não sendo legítima a cobrança da diferença do consumo
, não há como afastar a inexigibilidade das faturas combatidas.

No tocante à alegação de que o juízo de origem deixou de observar, e, se furtou de aplicar o inciso II do artigo 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL, o qual estabelece que, em caso de devolução de valores superiores ao valor da fatura discutida nos autos, ou superior ao consumo mensal devem ser devolvidos/compensados nos ciclos de faturamento subsequentes, até o esgotamento do crédito atribuído à parte por meio da sentença, tem-se que a matéria constitui inovação recursal,
uma vez que não foi objeto de discussão em primeira instância.

Com efeito, ao apresentar contestação a ré/apelante não fez qualquer menção à tese acima esposada, em contrariedade ao
que dispõe o §1o, do art. 1.013, do CPC, o qual estabelece que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, não pode a ré/apelante tentar se eximir do pagamento da condenação imposta, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem, de maneira que a tese ora aventada não deve ser conhecida.

Assim,
não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021